Tribunal: TCU
Processo: 006.071/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2720/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 15, inciso I, alínea "o", 143, inciso, V, alínea "a", 264 e 265, todos do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da consulta adiante relacionada, por não atender aos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.071/2021-0 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia das peças 12/14 à Secretaria-Geral da Procuradoria-Geral da República, esclarecendo não se tratar de posicionamento do TCU a respeito do assunto; 1.6.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso VI, do Regimento Interno/TCU.